Tribunal: TJDFT
Processo: 0702767-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702767-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO CENTRO NORTE DE COMPRAS SCLN 205/206 AGRAVADO: COVASNA INCORPORACAO LTDA D E S P A C H O Faculto ao agravante justificar a tempestividade do presente recurso, bem como, considerando o disposto no art. 1.015, do CPC, justificar o seu cabimento, no prazo de cinco (5) dias, a teor dos arts. 10, e 932, parágrafo único, ambos do referido Codex. Intimem-se. Brasília, DF, em 12 de fevereiro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator